Tribunal: TJES
Processo: 5004750-07.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004750-07.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SILVINO BISPO DE ASSUNCAO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5004750-07.2024.8.08.0038

RECORRIDO:
SILVINO BISPO DE ASSUNÇÃO

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA

RELATOR:
DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA
DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FÁRMACO NÃO INCORPORADO. RENAME. TEMA 6 STF. SÚMULA VINCULANTE 61. TEMA 1.234 STF. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE SUPORTE TÉCNICO. NATJUS. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA TÉCNICA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1 - Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo em face de sentença que determinou o fornecimento contínuo do medicamento Dobesilato de Cálcio (Dobeven 500 mg) a paciente portador de Insuficiência Venosa Crônica (CID 183.9).

2 - O autor alegou necessidade do fármaco e hipossuficiência financeira, tendo o juízo de origem deferido o pedido com base exclusivamente em receituário de médico assistente e no dever constitucional de assistência à saúde (art. 196, CF).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Definir se a concessão judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS (RENAME) observa os requisitos cumulativos e o ônus probatório fixados pelo Supremo Tribunal Federal.

4 - Verificar a validade de decisão judicial fundamentada unicamente em prescrição médica particular, sem a prévia oitiva de órgãos de assessoria técnica (NATJUS).

III – RAZÕES DE DECIDIR

5 - A concessão judicial de fármacos registrados na ANVISA, mas não incorporados às listas de dispensação do SUS, deve observar estritamente a tese fixada no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471) e na Súmula Vinculante 61.

6 - Conforme o precedente obrigatório do STF (Tema 6), é nula a decisão que se fundamenta exclusivamente em laudo médico do autor, sem consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), caracterizando cerceamento probatório técnico e violação de dever processual imposto à magistratura.

7 - No caso concreto, o medicamento não é padronizado e a prolação da sentença ocorreu sem a imprescindível instrução técnica que ateste, por meio de Medicina Baseada em Evidências, a eficácia do fármaco e a ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pela rede pública (RENAME).

8 - A ausência de suporte técnico do NATJUS configura
error in procedendo
, impondo a anulação do julgado para a devida instrução, não estando a causa madura para julgamento de mérito por esta Turma Recursal. IV – DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a prévia e obrigatória consulta ao NATJUS.

10 - Tese vinculante aplicada (Tema 6 STF): É nula a decisão judicial que defere o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS baseando-se unicamente em prescrição do médico assistente, sendo obrigatória a prévia consulta ao NATJUS para aferir a imprescindibilidade clínica e a existência de substituto terapêutico.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a r. Sentença (Id. 18039016) que julgou PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência, para determinar que os Requeridos forneçam ao autor, de forma contínua, o medicamento Dobesilato de Cálcio (Dobeven 500 mg), indicado para o tratamento de Insuficiência Venosa Crônica (CID 183.9). O juízo de origem fundamentou a procedência no dever constitucional do Estado de garantir o direito à saúde (art. 196, CF), baseando-se no laudo médico particular acostado à inicial. O Estado recorrente pugna pela reforma total ou anulação da sentença (ID 18039000), alegando, em síntese: a) nulidade por ausência de fundamentação técnica (ausência de parecer do NATJUS); b) inobservância dos Temas 06 e 1.234 do STF; c) que o fármaco não é padronizado pelo SUS (não consta na RENAME); e d) que não houve comprovação da ineficácia das alternativas terapêuticas já disponibilizadas pela rede pública. É o relatório.

VOTO

Verifico que o Recurso Inominado interposto pelo Estado é cabível e tempestivo. Isento de preparo em razão da prerrogativa da Fazenda Pública. Destarte, CONHEÇO do Recurso.

A controvérsia cinge-se a verificar a validade da sentença que determinou o fornecimento do medicamento não padronizado "Dobesilato de Cálcio" sem a prévia oitiva do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), em face dos requisitos cumulativos e deveres processuais estabelecidos pelas cortes superiores (STF e STJ). A sentença de origem entendeu pela procedência fundamentando-se apenas na prescrição do médico assistente. Todavia, tal procedimento incorre em nulidade por afronta direta à orientação fixada pela Suprema Corte em sede de recurso extraordinário com repercussão geral.

Cumpre ressaltar que o julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral consolidou os critérios estritos a serem observados pelo Poder Judiciário nestas demandas. A inobservância do rito impõe o reconhecimento de nulidade processual, conforme se extrai da própria redação da tese fixada pelo STF:

Ementa: Direito Constitucional. Recurso extraordinário. Repercussão geral. (...) Tese de julgamento: (...) 3.
Sob pena de nulidade da decisão judicial
, (...) o Poder Judiciário (...) deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo... (b) aferir a presença dos requisitos...
a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS)... não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação...
(STF - RE: 566471 RN, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ o ac. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2024).

Ao confrontar a r. sentença com o precedente supracitado, verifica-se que o juízo de origem incorreu em evidente
error in procedendo
ao julgar o mérito da demanda amparado exclusivamente em laudo médico particular do autor.

Com o julgamento definitivo do Tema 6 de Repercussão Geral (RE 566.471) e a edição da Súmula Vinculante 61, restou absolutamente vedada a concessão de medicamentos não incorporados sem o respectivo suporte probatório técnico isento.

O Tema 6 do STF impõe que o magistrado solicite obrigatoriamente a elaboração de Nota Técnica ao NATJUS para aferir, mediante Medicina Baseada em Evidências, a eficácia do tratamento pleiteado e, primordialmente, a ineficácia ou intolerância às alternativas terapêuticas já disponibilizadas pela rede pública de saúde (RENAME). No presente feito, o fármaco pleiteado não é padronizado. O julgamento antecipado ocorreu sem a produção desta prova pericial/técnica obrigatória, cerceando a instrução necessária para verificar os ditames do Tema 1.234 e do próprio Tema 6 do STF.

A mera prescrição médica, frise-se, não tem o condão de afastar as alternativas terapêuticas do SUS. Tratando-se de nulidade por ausência de instrução técnica imprescindível, e por demandar a causa dilação probatória não realizável em sede recursal, a anulação do
decisum
com o consequente retorno dos autos à origem é a medida que se impõe legalmente.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO para
ANULAR a r. sentença recorrida
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução processual, determinando-se a obrigatoriedade de consulta prévia ao NATJUS (elaboração de Nota Técnica), conforme a determinação do Tema 06 da Repercussão Geral do STF.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do êxito recursal (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)